Tribunal: TJSP
Processo: 2000289-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2000289-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante MUNICÍPIO DE
PILAR DO SUL, é agravada LUANA CRISTINA PELISEU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Agravante: Município de Pilar do Sul
Agravado: Luana Cristina Peliseu
Interessado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP
Voto no 31812
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de sentença
proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida
pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de
flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e
adolescentes Recurso contra decisão que fixou indenização por
dano estético no valor de R$ 7.000,00
Danos estéticos
comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado
adequadamente com base no princípio da razoabilidade Correção
monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora
devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão
mantida Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Município de Pilar do Sul
em face da decisão de fls. 302/304, proferida pelo MM. Juiz da Vara
Única de Pilar do Sul, nos autos da liquidação de sentença proveniente
da ação civil pública, promovida por Luana Cristina Peliseu, objetivando o
recebimento de valores decorrentes do dano estético sofrido, tendo em
vista o quanto decidido nos autos do processo sob no
0002161-10.2003.8.26.0444, que condenou o Município de Pilar do sul e
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SABESP, solidariamente, ao fornecimento de tratamento médico-
odontológico a crianças e adolescentes acometidos por Fluorose por
excesso de flúor na água fornecida pelo Poder Público, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
3
pagamento de compensação pelos danos estéticos sofridos.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido
de liquidação e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fixar o
quantum devido pelas requeridas ao exequente a título de danos
estéticos em R$ 7.000,00, condenando-as, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
R$ 500,00.
Recorre a Municipalidade, aduzindo, em síntese,
que em relação aos danos estéticos não estão presentes os critérios de
fixação do valor indenizatório. Salienta que o Município não deu causa ao
excesso de flúor na água, pois é de responsabilidade da concessionária
de serviço público o fornecimento de água de boa qualidade, e mesmo
assim, ao tomar conhecimento de que as crianças estavam sendo
afetadas, empreendeu todos os esforços necessários para prestar-lhes
atendimento odontológico necessário ao caso, que não produz qualquer
efeito sem a participação dos próprios prejudicados, muitos dos quais
abandonaram o tratamento sem qualquer justificativa, tanto que a
execução para apuração do cumprimento da obrigação de prestar
atendimento nesse sentido foi julgada extinta em relação ao Município.
Salienta o fato de que Município efetivamente adotou diversas
providências para atendimento dos alunos e em favor daqueles que
efetivamente procuraram tratamento disponibilizado na rede pública de
saúde, tem-se que o valor por dano estético deve se afastar do valor
máximo, até porque o tratamento ainda está disponível para todos
aqueles que se sentiram prejudicados. Ao final, requer o provimento do
recurso para determinar a extinção do feito por ausência de comprovação
dos requisitos de habilitação ou, alternativamente, a minoração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
4
dos danos estéticos para R$ 1.000,00.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido às fls. 306/307.
Contraminuta às fls. 311/325.
É o relatório.
O Município de Pilar do Sul interpôs recurso de
agravo de instrumento face à decisão proferida em sede de liquidação da
sentença concernente a ação civil pública, insurgindo-se contra o
quantum fixado a título de indenização por danos estéticos em favor
Luana Cristina Peliseu, por entender não ter dado causa à patologia
causadora de Fluorose a crianças e adolescentes moradores dos bairros
Jardim Cananéia, Barra e Chácaras Reunidas por excesso de flúor na
água, cuja responsabilidade é exclusiva da concessionária de serviço
público (SABESP), e ter ofertado tratamento dentário especializado em
favor
daqueles
que
efetivamente
procuraram
por
atendimento
disponibilizado na rede pública de saúde para amenizar os efeitos do
problema, pugnando, se o caso, pela redução do valor.
Pois bem.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município
de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola
Municipal de Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a
má qualidade da água distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e
Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças e adolescentes moradores
da região e estudantes daquela escola teriam apresentado doença bucal
denominada Fluorose, decorrente do excesso de flúor presente na água

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
5
fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a má formação dos dentes e
o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E conforme laudo de
análise da água realizado pela coordenadoria de controle de doenças
Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado,
além do limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do
Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de
tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas
pela doença bucal, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento que se habilitarem,
desde que atendidos os critérios estabelecidos na r. sentença
monocrática, em valor a ser apurado em sede de liquidação, além de
impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de água em
todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução
SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja
decisão foi mantida em grau de recurso, com reparo apenas quanto à
extensão da área cujo abastecimento de água deve ser regularizado pela
concessionária.
Pois bem.
Em que pese os argumentos do Município de
Pilar do Sul de que não deu causa ao excesso de flúor na água por ser
de responsabilidade da concessionária de serviço público o fornecimento
de água de boa qualidade, tem-se que este responde subjetivamente por
sua omissão no dever de fiscalização, cuja culpa é presumida, conquanto
inerente à natureza do ilícito analisado.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
6
nos autos, tenho que estes foram cumpridos, na medida em que os
documentos trazidos aos autos, sobretudo aqueles de fls. 86 e ss.,
evidenciam que a agravada reside em um dos bairros que foi destaque
negativo em meados do ano 2000 pela endemia de Fluorose dentária em
crianças por consumirem água com excesso de flúor (Chácara
Reunidas), cuja responsabilidade direta pelo fornecimento de água até
junho daquele ano era do Município local, e a partir de então o trabalho
foi assumido pela SABESP, além de o autor ter sido submetido a
tratamento dentário fornecido pelo próprio Poder Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que é acometida o autor, até diante das informações
prestadas pelo próprio ente público de ter fornecido tratamento
odontológico para correção do problema.
Ademais, o laudo pericial produzido às fls.
240/266 (autos no 0000492-91.2018.8.26.0000), após análise dos
documentos e exame clínico tátil e visual, concluiu que o autor apresenta
Fluorose dentária moderada.
Em resposta aos quesitos apresentados pela
autora, o expert confirmou que a Fluorose é uma patologia que ocorre em
indivíduos entre zero e doze anos de vida, cuja dentição está em
formação, em relação a qual não existe “cura”, e os tratamento propostos
apenas irão disfarçar/mascarar as lesões causadas pelo excesso da
ingestão do íon flúor, por se tratarem de lesões permanentes. Esclareceu
que apesar dos benefícios, o flúor em excesso pode trazer malefícios,
afetando diversos sistemas e estruturas orgânicas além do esmalte
dentário, tendo como principal consequência tóxica as alterações e
deformidades ósseas (fluorose óssea). O perito prestou esclarecimentos
quanto a possíveis tratamentos, desde microabrasão para os casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
7
fluorose leve até procedimentos mais invasivos, como restaurações e
aplicação de facetas e coroas dentárias, mais invasivas, e fez um breve
relato das consequências da exposição excessiva do flúor durante o
período de formação do esmalte dos dentes.
Quanto aos quesitos apresentados por ambas as
rés, esclareceu que nos casos de Fluorose, com presença de cavitações,
os cuidados com a higiene devem ser ainda mais rigorosos, pois tem
maior probabilidade de acúmulo de alimentos, que poderá causar lesões
cariosas, inflamação de gengiva levando até perda dentária. E consoante
prontuário apresentado pela Municipalidade, não constam tratamentos
para Fluorose dentária, pois tais procedimentos não eliminam os
sintomas da patologia, apenas ocultam e/ou disfarçam as lesões
causadas.
Dessa forma, o dano estético foi vastamente
comprovado pelas provas constantes dos autos, e os prejuízos por ele
sofridos em razão das sequelas inerentes a doença bucal são evidentes,
sendo indiscutível a obrigatoriedade na reparação do dano causado,
objetivando o restabelecimento do respeito à dignidade da pessoa
humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA
DINIZ, “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que,
além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e
defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou
num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de
inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade
laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz,
braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
8
cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos
cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou repulsivas
etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Todavia, o valor arbitrado a título de indenização
pelos danos sofridos deve ficar ao prudente arbítrio do julgador,
embasado no princípio do livre convencimento e sopesando as
circunstâncias do ilícito e extensão do dano.
Na espécie, as lesões de Fluorose dentária
tendem a afetar a autoestima de seus portadoras, ainda mais em se
tratando de pessoas jovens, o que poderia até interferir na formação da
personalidade.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de
R$ 7.000,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres sem,
contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida
a redução do montante fixado como pretende o agravante.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas ao exequente a título de danos estéticos em R$ 7.000,00.
Todavia, a sentença merece ser reformada de
ofício no que tange aos consectários legais.
Com relação ao termo inicial, o valor fixado para
o dano estético, deverá ser acrescido de correção monetária desde o
arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Os juros moratórios, por sua vez,
incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000289-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31812
9
Já quanto aos índices utilizados nos cálculos,
nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a correção
monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice incidente desde março
de 2009, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Os juros de mora devem
observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei
no
11.960/2009,
porque
não
foi
reconhecida
a
sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 870947/SE.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau foram aplicados adequadamente e serão ora majorados em
desfavor do réu para R$ 750,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código
de Processo Civil.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto aos consectários legais.
Eduardo Gouvêa
Relator